Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. O exequente busca a reforma da decisão sob o argumento de que não permaneceu inerte, tendo logrado êxito em medidas constritivas que interromperam o prazo prescricional.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legislação aplicável ao termo inicial da prescrição intercorrente diante da alteração promovida pela Lei no 14.195/2021; (ii) estabelecer se a penhora parcial realizada no curso da execução interrompe o prazo prescricional, afastando a extinção do processo.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente rege-se pela redação original do art. 921 do CPC, em respeito ao princípio do tempus regit actum, visto que a suspensão e a fluência do prazo se iniciaram antes da alteração legislativa de 2021.
4. Nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC (redação anterior) e do Enunciado no 195 do FPPC, o prazo da prescrição intercorrente começa automaticamente após um ano do término da suspensão processual determinada pelo juiz.
5. O prazo aplicável segue a Súmula no 150 do STF e o art. 206-A do CC, de modo que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal, que, no caso da cédula de crédito bancário, é de três anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC).
6. A constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC, conforme consolidado no Tema 568 do STJ. 6.1 Constatada a penhora frutífera, a sentença de extinção antecipou-se, pois não se exauriu o prazo prescricional.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da suspensão judicial do processo. 2. A constrição patrimonial, ainda que parcial, constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, afastando a extinção do processo.